Tribunal: STF
Processo: ARE 1366465
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DO BANCO AUTOR QUE AS PARTES FIRMARAM CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE, ATRAVÉS DO QUAL CONCEDEU UM LIMITE DE CRÉDITO AO RÉU, COM PRAZOS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO RESPECTIVO INSTRUMENTO, SENDO CERTO QUE, ATÉ O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO, O RÉU NÃO CUMPRIU COM SUA OBRIGAÇÃO, TORNANDO-SE, DESSA FAZ FORMA, INADIMPLENTE, CONFORME PROVA A PLANILHA EVOLUTIVA DO DÉBITO APRESENTADA NOS AUTOS. SUSTENTA QUE TENTOU RESOLVER O PROBLEMA EXTRA JUDICIALMENTE, SEM LOGRAR ÊXITO. REQUER A CITAÇÃO DO RÉU PARA PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 74.449,75, ACRESCIDA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A EMISSÃO DOS TÍTULOS ATÉ A DATA DO PAGAMENTO, SOB PENA DE CONVOLAÇÃO DO PETITÓRIO EM TITULO EXECUTIVO. APRESENTADOS EMBARGOS PELO RÉU QUE ALEGA QUE NÃO PODE MAIS ADIMPLIR COM OS VALORES PROPOSTOS, DEVIDO A DIVIDA COBRADA SER MUITO SUPERIOR A QUE FOI CONTRATADA. RESSALTA QUE FOI REALIZADA A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PUGNOU PELO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. SENTENÇA EMBARGOS MONITORIOS, QUE REJEITA OS JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ . RECURSO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Preenchimento dos requisitos do art. 700, do CPC. No procedimento monitório, compete ao embargante o ônus de provar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo à pretensão do embargado que comparece a juízo com título líquido, certo e exigível não dotado de força executiva. 



    2. Incontroversa a existência de relação contratual entre as partes, tendo a apelada instruído a inicial com documento hábil a embasar o procedimento monitório, uma vez que apresentou o contrato de abertura de crédito em conta corrente, além de extratos bancários do apelante, bem como a planilha de débito do apelante com a Instituição Financeira no total de R$ 74.449,75, sendo que desse total R$ 46.102,02, se refere ao contrato n° 0274- 087733-1 e R$ 28.347,73, se refere ao contrato n° 0274- 2920034. 



    3. O laudo pericial concluiu, respondendo a quesitos do réu, que após a análise da documentação apresentada, foi verificado que o Réu utilizou limite de crédito "Cheque Especial" e contratou uma linha de crédito intitulada "Crédito Parcelado-Pré Prime-Price" em 06/02/2012. No esclarecimento prestado pelo ilustre expert, o saldo devedor total do réu, atualmente, seria de R$ 160.415,70 (cento e sessenta mil, quatrocentos e quinze reais e setenta centavos), sendo que R$ 62.314,34 corresponde ao débito atualizado do contrato de n° 0274-2920034 e R$ 98.091,36 corresponde ao débito atualizado do contrato n° 0274087733-1. 



    4. Em seu pleito defensivo, o apelante se limitou a alegar que a cobrança é abusiva (anatocismo), não apresentando nenhum comprovante de pagamento, deixando de indicar o valor que entende devido. Por outro lado, a prova pericial demonstrou não haver qualquer abusividade na cobrança da Instituição, sendo certo que o valor encontrado pelo expert é até maior que o valor cobrado pela Instituição financeira. 



    5. Relevante esclarecer que Instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% ao ano de juros, convindo lembrar o enunciado da Súmula n° 596 do STF, que consigna não se aplicarem as disposições do Decreto n° 22.626/33 às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, integrantes do sistema financeiro nacional. 



    6. Taxa de juros aplicada nas operações em questão que se encontra dentro da média do mercado. 



    7. Entendimento firmado pelo STJ (Resp 973827, submetido ao regime dos recursos repetitivos) no sentido de que nos contratos firmados após a edição da MP 1.963-17/2000, de 31/3/2000, é possível a incidência de capitalização mensal dos juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, e que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Precedentes Jurisprudenciais. 



    8. Sentença que não merece reforma. 



    9. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXII; 170, V da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Inicialmente, restaram preenchidos os requisitos do art. 700, do CPC. No procedimento monitório, compete ao embargante o ônus de provar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo à pretensão do embargado que comparece a juízo com título líquido, certo e exigível não dotado de força executiva.



    Incontroversa também a existência de relação contratual entre as partes, tendo a apelada instruído a inicial com documento hábil a embasar o procedimento monitório, uma vez que apresentou o contrato de abertura de crédito em conta corrente, além de extratos bancários do apelante (índice 000022), bem como a planilha de débito do apelante com a Instituição Financeira no total de R$ 74.449,75, sendo que desse total R$ 46.102,02, se refere ao contrato nº 0274-087733-1 (índice 000107) e R$ 28.347,73, se refere ao contrato nº 0274-2920034 (índice 000113).



    O laudo pericial acostado aos autos (índice 000213), com os devidos esclarecimentos prestados pelo ilustre expert (índice 000303), concluiu, respondendo a quesitos do réu, que após a análise da documentação apresentada, foi verificado que o Réu utilizou limite de crédito “Cheque Especial” e contratou uma linha de crédito intitulada “Crédito Parcelado-Pré-Prime-Price” em 06/02/2012. No esclarecimento prestado pelo ilustre expert, o saldo devedor total do réu, atualmente, seria de R$ 160.415,70 (cento e sessenta mil, quatrocentos e quinze reais e setenta centavos), sendo que R$ 62.314,34 corresponde ao débito atualizado do contrato de nº 0274-2920034 e R$ 98.091,36 corresponde ao débito atualizado do contrato nº 0274087733-1.



    Em seu pleito defensivo, o apelante se limitou a alegar que a cobrança é abusiva (anatocismo), não apresentando nenhum comprovante de pagamento, deixando de indicar o valor que entende devido, ônus que lhe incumbia na forma do art. 373, II do CPC.



    Por outro lado, a prova pericial demonstrou não haver qualquer abusividade na cobrança da Instituição, sendo certo que o valor encontrado pelo expert é até maior que o valor cobrado pela Instituição financeira, estando presente, dessa forma, o que preconiza o art. 373, I do CPC.



    No que se refere à alegação de excesso na cobrança, insta salientar que instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% ao ano de juros, convindo lembrar o enunciado da Súmula nº 596 do STF, que consigna não se aplicarem as disposições do Decreto nº 22.626/33 às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, integrantes do sistema financeiro nacional.



    Registre-se, ainda, que a nova ordem normativa introduzida pela Emenda Constitucional nº 40/03 suprimiu o § 3º do artigo 192 da CRFB/88, não havendo mais previsão do teto constitucional, sendo permitida, portanto, a livre pactuação dos juros, desde que respeitadas as regras do mercado financeiro nacional, ditadas pelo BACEN e pela CMN.



    Assim, deve ser utilizada como parâmetro de limitação dos juros remuneratórios a taxa média praticada pelo mercado.



    Em relação à prática de anatocismo, cabe, lembrar que o egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, inclusive no julgamento do REsp 973827, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como Medida Provisória 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.



    No referido julgamento também restou decidido que 'a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'.



    Na prática, isso significa que os bancos não precisam incluir nos contratos cláusula com redação que expresse o termo 'capitalização de juros' para cobrar a taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas que estão sendo cobradas.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente